Tribunal: STF
Processo: ADI 3748
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Serviço notarial e de registro. Concurso de remoção. Serventias mistas. Lei nº 14.594 do Estado do Paraná, de 22 de dezembro de 2004. Acórdão nº 9.911 do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Paraná. Ato normativo secundário. Conhecimento parcial da ação. Mérito. Norma editada de acordo com a competência prevista na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios). Aferição da possibilidade de autorização legal para a remoção de um serventuário da Justiça do foro judicial – titular do ofício do distribuidor - para o serviço notarial e de registro do Estado do Paraná. Necessidade de observância dos requisitos de ingresso para a atividade delegada. Interpretação conforme à Constituição. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia pelos critérios para avaliação de títulos no concurso de remoção. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.



    1. O art. 64, inciso I, do Acórdão nº 9.911 do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Paraná foi editado com esteio na Lei Estadual nº 14.594/04. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal é inadmissível o controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos secundários. Precedentes: ADI nº 4.095-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/11/14; ADI nº 3.074-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/6/14; ADI nº 4.176-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/8/12.



    2. Sob uma perspectiva formal, o legislador paranaense editou a norma questionada de acordo com a autorização expressa da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), segundo a qual “legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção” (art. 18).



    3. A controvérsia dos autos se refere à possibilidade de autorização legal para a remoção de um serventuário da Justiça do foro judicial – titular do ofício do distribuidor – para o serviço notarial e de registro do Estado do Paraná. A adequada interpretação do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 14.594/04 indica que apenas os delegatários do serviço notarial e de registro poderiam ser elegíveis à remoção em questão, sob pena de inobservância do art. 236, § 3º, da CF/88 e de burla ao art. 37, inciso II, da Lei Maior.



    4. O ingresso no serviço notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos específico, motivo pelo qual a possibilidade de participação, no concurso de remoção, de pessoa alheia à carreira importaria em inobservância dos requisitos de ingresso na atividade delegada. Precedentes: ADI nº 3.978/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 11/12/09; ADI nº 1.047-MC/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/5/94; ADI nº 552/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 25/8/95.



    5. Por se tratar de concurso de remoção, a avaliação de títulos que leva em consideração o desempenho laboral do candidato e que valora positivamente a experiência, a idade e o tempo de carreira, inclusive para fins de desempate, configura-se razoável para avaliar candidatos que desempenham funções semelhantes. No que se refere à contabilização de pontos conforme o tempo de exercício de determinada atividade valorada como relevante para o desempenho do serviço notarial e de registro, a pontuação designada em números absolutos permite aferir a experiência dos candidatos de forma objetiva e isonômica. Quanto ao intervalo de pontuação que pode ser atribuída levando-se em consideração a antiguidade da graduação do candidato, a classificação pode ser estipulada de forma coerente e isonômica, diante da comparação de todos os concorrentes à vaga.



    6. Ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 6º da Lei nº 14.594/04, de modo que o concurso de remoção ali previsto seja exclusivamente destinado aos delegatários do serviço notarial e de registro, ainda que investidos em serventia denominada como mista, em atenção ao disposto no art. 236, § 3º, e no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.